Tribunal: TJSP
Processo: 1002169-73.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Competência recursal - Ação de indenização por danos morais - Exposição indevida em rede social - Ausência de qualquer relação contratual entre as partes - Responsabilidade civil extracontratual - Matéria que não se insere dentre aquelas atribuídas à 25a à 36a Câmaras de Direito Privado - Recurso não conhecido, com determinação para redistribuição.